Tribunal: TJSP
Processo: 2228405-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de numerário constante em caderneta de poupança do devedor – Caderneta de poupança utilizada como conta corrente – Valores que são oriundos de verba salarial – Impenhorabilidade verificada – Hipótese de aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC – Liberação da quantia bloqueada em favor do agravante – Decisão modificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Bloqueio de numerário constante em caderneta de poupança do devedor – Caderneta de poupança utilizada como conta corrente – Valores que são oriundos de verba salarial – Impenhorabilidade verificada – Hipótese de aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC – Liberação da quantia bloqueada em favor do agravante – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.